Tribunal: TCU
Processo: 045.199/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.199/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Soares Cavassin (XXX.632.469-XX); Ana Luisa Vilas Boas (XXX.725.685-XX); Daniele Ayres Galvao (XXX.594.938-XX); Fabio Luiz Biscaia (XXX.121.899-XX); Fernanda Nascimento Alves (XXX.477.486-XX); Fernanda Teixeira Benevides (XXX.373.843-XX); Luciane Favero Basegio (XXX.467.639-XX); Rosineia Socorro Goncalves Pedroza (XXX.495.832-XX); Shueyd Borges Ribeiro (XXX.676.943-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.